Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-24.2024.8.11.0078
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001539-24.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIVALDO SANTOS FERREIRA - CPF: 770.345.202-59 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DE AGENTES ESTATAIS SUFICIENTE. PROVA IDÔNEA E VÁLIDA. EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DA APREENSÃO. PRÁTICA DELITIVA NO MESMO CONTEXTO DE OUTROS CRIMES. MINORANTE DECOTADA. PRETENDIDA A IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. FALTA DE INSTRUÇÃO E PROVA ACERCA DO DANO CAUSADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. TESE REJEITADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADO. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA SUPERIOR À 08 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei 11.343/06), fixando pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 416 dias-multa, e o absolveu das imputações de porte ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330).

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após tentativa de fuga do réu que dirigia veículo com mais de 130kg de cocaína;
(ii)
réu que desobedeceu à ordem de parada da polícia rodoviária, fugindo por mais de 30 quilômetros;
(iii)
crimes de posse e disparo de arma de fogo extraídos da prova oral dos autos;
(iv)
crime de tráfico comprovado pelo transporte de elevada quantidade de droga;
(v)
aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com fração de 1/6;
(vii)
indenização moral coletiva indeferida por falta de provas;
(viii)
regime inicial fechado em razão da circunstância judicial da quantidade e natureza da droga.

3.1. Requerimentos da acusação:
(i)
condenação pelos crimes de porte ilegal e disparo de arma de fogo, resistência, desobediência;
(ii)
afastamento do redutor do tráfico privilegiado;
(iii)
condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

3.2. Requerimentos da defesa:
(i)
reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa;
(ii)
absolvição do crime de tráfico por ausência de dolo;
(iii)
aplicação da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo;
(iv)
fixação de regime semiaberto;
(v)
substituição da pena privativa por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas;
(ii)
aferir a suficiência da prova para a condenação por tráfico de drogas;
(iii)
avaliar a existência de elementos que comprovem os crimes de porte e disparo de arma de fogo, resistência e desobediência;
(iv)
analisar a adequação da aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e sua fração;
(v)
verificar a possibilidade de indenização por danos morais coletivos;
(vi)
reavaliar o regime prisional e eventual substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Mostra-se
plenamente admissível que o juiz indefira de forma fundamentada a produção de provas que se revelem manifestamente desnecessárias, contribuindo para a regularidade do procedimento e para a racionalidade da marcha processual.

6. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a condenação quando há prova testemunhal idônea e coerente, especialmente quando prestada por agentes públicos no exercício regular da função.

7. A palavra dos policiais envolvidos na ação é dotada de presunção de veracidade e possui força probatória, quando harmônica com os demais elementos dos autos.

8.
Embora o acusado possua o direito constitucional ao silêncio, à não autoincriminação e à possibilidade de apresentar versão inverídica sobre os fatos, o exercício destas garantias não lhe autoriza a adoção de condutas tipificadas penalmente pelo ordenamento jurídico.

9. A conduta de desobedecer à ordem de parada, seguida de fuga prolongada, caracteriza o crime de desobediência e não pode ser afastada pela invocação ao direito de autodefesa.

10. A configuração do crime de resistência exige que o agente empregue violência física ou grave ameaça contra os agentes públicos, com o objetivo específico de impedir ou dificultar a execução de ato legal.

11. A utilização de arma de fogo com disparo em direção à viatura policial, mesmo sem atingir os agentes, configura grave ameaça suficiente à caracterização da resistência.

12. O crime de tráfico de drogas é de
ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas que, praticadas de forma conjunta ou isolada, consumam o delito.

13. O delito de tráfico de drogas não requer conhecimento detalhado sobre as circunstâncias do material ilícito, bastando a consciência acerca da natureza entorpecente da substância e a vontade de praticar qualquer dos 18 verbos nucleares inscritos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

14. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável sua concessão quando demonstrada a dedicação habitual do agente à atividade criminosa.

15. Deve ser afastada a minorante do tráfico privilegiado nas hipóteses em que o agente pratica o transporte de substância ilícita no mesmo contexto que porta arma de fogo e dispara contra guarnição policial, a fim de resistir à ordem legal de parada.

16.
Nas hipóteses de crimes como o tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado, a demonstração do dano moral coletivo requer prova concreta de que houve abalo significativo à moralidade pública que justifique a reparação civil.

17. Por mais abjeto que seja o agir daquele que se dedica ao tráfico de drogas ilícitas, não se pode proceder à fixação de uma indenização, ainda que se invoque o caráter punitivo do dano moral, sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e sem a existência de prova efetiva do prejuízo causado no caso concreto.

18. O regime inicial fechado é cabível diante do percentual de pena aplicada – acima de 08 anos – e da expressiva quantidade de droga apreendida, avaliada como circunstância judicial desfavorável.

19. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostra-se inviável quando a pena aplicada é superior a 04 anos e a gravidade concreta da conduta desaconselha a medida.

IV. DISPOSITIVO

20. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso defensivo desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 59; 329; 330; 65, III,
“d”
; CPP, arts. 212; 400, § 1º; 563; CF, art. 5º, LV; Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e § 4º, 42; Lei 10.826/03, arts. 14 e 15.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 933.476/AP, AgRg no REsp 1.943.225/SP; REsp 1.859.933/SC; AgRg no HC 918.786/MG; AgRg no AREsp 2.835.387/MG; AgRg no REsp 2.146.421/MG; AgRg no AREsp n. 2.121.731/SP; AgRg no REsp n. 2.095.274/MG;
HC
987.401/SP; AgRg no REsp n. 1.992.544/RS; STF,
HC
104.347/RS; Tema 1.242 RG; TJMT, ApCrim 0006958-42.2017.8.11.0028, ApCrim 1014412-67.2024.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público de Mato Grosso e pela defesa de
Genivaldo Santos Ferreira
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da ação penal n. 1001539-24.2024.8.11.0078, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33,
caput,
c/c § 4º), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público requer a condenação de
Genivaldo Santos
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330), bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos (id. 278795927).

Por outro lado, a defesa do apelante
Genivaldo Santos Ferreira
postula, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas. No mérito, requer a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo em substituição ao critério redutor adotado na sentença (1/6), a alteração do regime prisional para o semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 283464383).

As partes apresentaram as respectivas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos (id. 282350352 e 284320887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do apelo ministerial, a fim de que
Genivaldo Santos
seja condenado também pelos crimes de porte e disparo de arma de fogo, resistência e desobediência, com o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, além do pagamento de danos morais coletivos e pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 287441357).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Genivaldo Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), consubstanciado pela apreensão total de 130kg de cocaína, porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Fato 01

No dia 24/06/2024, por volta das 21h37min, na via pública, neste Município de Sapezal/MT, o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo (policiais militares), ao apontar arma de fogo contra a guarnição (art. 329 do CP).

Fato 02

Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA desobedeceu à ordem legal de funcionário público, ao não parar seu veículo, quando dada a ordem através de bloqueio policial, sinais luminosos e sonoros (art. 330 do CP).

Fato 03

Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, constatou-se que o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA, consciente e voluntariamente, transportava e trazia consigo, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 20 (vinte) porções de substância análoga à cloridrato de cocaína, acondicionadas em tabletes, 20 (vinte) porções de substância análoga à cloridrato de cocaína, acondicionadas em tabletes, 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, com um adesivo de identificação escrito ‘RAM’, 19 (dezenove) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína, acondicionada em tabletes, com um adesivo de identificação ‘imagem abelha’, 06 (seis) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, sem identificação, 20 (vinte) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em tabletes, 20 (vinte) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, pesando no total aproximadamente 130 kg, consoante se verifica do boletim de ocorrência n. 2024.188040, auto de apreensão de id. 163351592 e termo preliminar de droga de id. 163351594 (art. 33, caput, da lei nº. 11.343/2006).

Fato 04

Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, constatou-se que o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA, consciente e voluntariamente, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que não foi apreendida, pois dispensada pelo denunciado na mata e não localizada (art. 14 da Lei 10.826/03).

Fato 05

Nas mesmas condições de tempo e local descritas acima, constatou-se que o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA, consciente e voluntariamente disparou arma de fogo em via pública, após perseguição policial (art. 15 da Lei 10.826/03).

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado, a polícia militar foi acionada para realizar uma abordagem policial em um veículo de cor preta, placa RQG-0A10, oriundo da cidade de Comodoro/MT, sendo a solicitação feita pelo policial da PRF Ricardo Leão, onde entrou em contato com o rádio operador da polícia militar desta comarca de Sapezal/MT, informando que o veículo suspeito possivelmente estaria transportando uma grande quantidade de substância entorpecente e havia foragido do posto da PRF em Comodoro/MT.

Ao ser acionada, a guarnição da polícia militar deslocou-se ao encontro do veículo suspeito, sendo acionados inclusive os policiais militares que estavam de folga para prestar apoio na ocorrência.

Ato contínuo, ao aproximar do bloqueio policial, o veículo suspeito acelerou em direção aos policiais e furou o bloqueio, momento em que foi realizado o acompanhamento policial do veículo suspeito.

Durante o acompanhamento pela BR 364, foram dadas várias ordens de parada para o denunciado, através de sinais luminosos e sonoros, porém foram todas desobedecidas, e ao invés de parar o veículo, aumentou a velocidade, objetivando evadir da equipe policial.

Em seguida, ao aproximar da saída da cidade, na rodovia MT 235, a guarnição da polícia militar emparelhou a viatura com o veículo do denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA, ocasião em que estava com o vidro aberto, tendo apontado arma de fogo em direção à viatura policial.

Minutos após, disparou uma arma de fogo em direção à viatura policial a fim de evitar ser abordado.

Devido às tentativas de fazer o denunciado parar o veículo, sendo todas desobedecidas, e principalmente ao disparo efetuado em direção à viatura, nesse momento, os policiais militares efetuaram disparos contra o veículo, tendo saído da rodovia e entrado em uma área de plantação de milho.

Em certo momento, o denunciado GENIVALDO SANTOS FERREIRA abandonou o veículo, pois os dois pneus traseiros haviam sido avariados, tendo foragido do local e dispensado a arma de fogo na mata, que não foi localizada.

Na sequência, os policiais militares se aproximaram do veículo e encontraram grande quantidade de entorpecentes, sendo: 20 (vinte) porções de substância análoga à cloridrato de cocaína, acondicionadas em tabletes, 20 (vinte) porções de substância análoga à cloridrato de cocaína, acondicionadas em tabletes, 24 (vinte e quatro) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, com um adesivo de identificação escrito ‘RAM’, 19 (dezenove) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína, acondicionada em tabletes, com um adesivo de identificação ‘imagem abelha’, 06 (seis) porções de substâncias análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, sem identificação, 20 (vinte) porções de substância análoga à cocaína, acondicionadas em tabletes, 20 (vinte) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em tabletes, pesando no total aproximadamente 130 kg.

No interior do veículo havia vestígios de sangue, sendo possivelmente atingido durante os disparos efetuados pelos policiais, na tentativa de fazê-lo parar o veículo e obedecer à ordem emanada pelos policiais.

Posteriormente, foram localizados vestígios de sangue no solo, indicando o rastro do denunciado ao foragir do local, sendo acionadas outras equipes policiais para diligenciarem as buscas pelo local e encontrar o denunciado.

Durante 01h30min de buscas pelo local, os policiais encontraram o denunciado GENIVALDO, tendo sido localizado em uma região de mata, às margens da rodovia MT 235, ocasião em que foi realizada a busca pessoal e informada ao denunciado a sua prisão em flagrante.

Infere-se que a arma de fogo utilizada pelo denunciado não foi encontrada, sendo dispensada na região de mata.

Ainda, ao verificarem que o denunciado estava ferido, foi solicitado atendimento junto ao SAMU (Serviço de atendimento móvel de urgência), ocasião em que o denunciado foi encaminhado para o Hospital Santa Marcelina deste município e Comarca de Sapezal/MT, sendo hospitalizado.

Ao id. 163351598, foi juntado laudo técnico SISREG, em que foi solicitada a transferência do denunciado GENIVALDO, o qual se encontra internado no Hospital Municipal de Cuiabá/MT à espera de procedimento cirúrgico com ortopedia traumatologia.

Outrossim, conforme laudo pericial nº 551.3.10.9185.2024.187090-A01, as substâncias que o acusado trazia consigo e transportava, apresentaram resultado positivo para cocaína (anexo). (...)”
(
sic,
id. 278795891).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou a pretensão punitiva
parcialmente procedente
, condenando
Genivaldo Santos
somente pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da minorante inscrita no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

1. PRELIMINAR

A defesa de
Genivaldo Santos Ferreira
sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que a nulidade processual está caracterizada pelo indeferimento de indagações formuladas ao PM
Fábio Oliveira da Silva
, responsável pela prisão em flagrante do réu.

Argumenta, ainda, que o juízo cerceou o direito de defesa ao indeferir o pedido de oitiva de testemunha abonatória arrolada pela defesa.

O pleito não merece acolhimento.

Embora se reconheça o direito das partes à ampla produção de provas, essa prerrogativa não é absoluta e encontra limites na condução do feito pelo juiz, a quem incumbe analisar, com base no princípio do livre convencimento motivado, a pertinência e a utilidade dos meios probatórios pretendidos.

Isso porque cabe ao magistrado, ao decidir a controvérsia penal, acolher
“a hipótese racionalmente mais atendível entre as diversas reconstruções possíveis dos fatos da causa”
(BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 61-62).

Não por outro motivo é que o sistema processual penal estabelece limitações à atividade probatória, conforme se extrai de dispositivos do Código de Processo Penal, como o art. 184, que autoriza o indeferimento de perícias consideradas desnecessárias à elucidação dos fatos, o art. 212, que veda perguntas desvinculadas da causa, e o art. 400, § 1º, que autoriza o juiz a rejeitar provas que sejam irrelevantes, impertinentes ou meramente protelatórias.

Nessa perspectiva, não há dúvida de que essas previsões não caracterizam violação ou ofensa ao princípio da ampla defesa, mas expressam a necessidade de compatibilizar o exercício dos direitos processuais com os princípios da legalidade, da duração razoável do processo e da boa-fé processual.

Desse modo, é plenamente admissível, em hipóteses excepcionais, que o juiz indefira de forma fundamentada a produção de provas que se revelem manifestamente desnecessárias, contribuindo, assim, para a regularidade do procedimento e para a racionalidade da marcha processual.

Nesse mesmo sentido, convém mencionar recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação à alegação de que a magistrada teria proibido a defesa de fazer perguntas para as testemunhas, observa-se que a defesa não comprovou efetivamente o prejuízo suportado pelo réu, pois a postura do Juízo singular de indeferir perguntas sem relação com a causa está expressamente prevista no art. 212 do CPP e, portanto, não significa atuação inquisitória. Somado a isso, cumpre ressaltar que vige na lei processual brasileira o princípio da livre apreciação da prova, o qual faculta ao magistrado o indeferimento, de forma fundamentada, das providências que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, conforme verifica a sua necessidade ou não para a elucidação dos fatos, sem que isso cause cerceamento de defesa. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 933.476/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/02/2025).

No caso concreto, a simples leitura das razões revela que a tese preliminar defensiva está pautada em argumentos genéricos, sem análise da suposta imprescindibilidade das perguntas indeferidas ou da oitiva da testemunha abonatória arrolada.

No tocante às perguntas indeferidas ao policial
Fábio Oliveira da Silva
, a gravação audiovisual demonstra que apenas duas indagações foram negadas, a saber:
“quando o senhor viu que ele estava armado, não deu tempo do senhor revidar nesse momento contra ele?”
e
“após a prisão, quem encaminhou o veículo para a civil, foi os senhores ou a civil veio buscar o veículo no local dos fatos?”
(
sic,
id. 278795917).

A negativa foi adequadamente fundamentada, notadamente porque a primeira pergunta não possui relação direta com os elementos essenciais dos crimes em apuração, constituindo-se em indagação sobre eventual conduta do próprio policial militar, enquanto a segunda questão refere-se a mero procedimento administrativo posterior à prisão, desprovido de relevância para a comprovação da materialidade e autoria dos delitos.

Percebe-se, dessa forma, que ambas as indagações se situam fora do
thema probandum
, revelando-se manifestamente impertinentes ao objeto da instrução criminal.

Outrossim, a negativa de oitiva da testemunha

Jefferson Luis Pinto
foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular, ao destacar que a testemunha não tinha conhecimento direto dos fatos e que outras duas testemunhas abonatórias já haviam sido ouvidas. Em outras palavras, não havia justificativa concreta para a oitiva de mais uma pessoa com a mesma finalidade.

Nesse panorama, evidente que as questões indeferidas em nada comprometeram o exercício do contraditório e da ampla defesa, transparecendo apenas como inconformismo com as decisões do juízo singular, sem relevância probatória ou processual efetiva.

Assim, o magistrado singular atuou dentro dos limites legais de condução da instrução processual, com decisões devidamente fundamentadas e em consonância com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, sem ofensa ao princípio da ampla defesa.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO CONDENATÓRIO

2.1.

Porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo

O Ministério Público postula a reforma da sentença para condenar
Genivaldo Santos
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 14) e disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15).

O pleito é procedente.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a imprescindibilidade da apreensão e submissão do objeto à perícia para a configuração dos crimes, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 pode ser demonstrada por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Nessa lógica, desde que devidamente comprovados o porte e o potencial lesivo do artefato por outros elementos probatórios válidos e idôneos, a apreensão ou a realização de exame pericial no armamento é prescindível.

A propósito:

“(...) Em que pese à tese sustentada pela defesa no sentido de que a ausência de apreensão das armas referidas na exordial acusatória implicaria o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao acusado, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal apreensão seria dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, quando outros meios de provas atestarem a meterialidade delitiva. No presente caso, a despeito da não apreensão das armas de fogo ocultadas, além da apreensão munições para dois tipos de arma e carregador, há depoimentos testemunhais coligidos aos autos que fazem referência a utilização delas de modo ostensivo, de modo que não é possível reconhecer a atipicidade da conduta, restando comprovado, conforme conclusão da Corte de origem, que o ofendido ocultou as armas correspondentes às munições e carregador apreendidos. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.943.225/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021).

“(...) A apreensão da arma de fogo no afã de submetê-la a perícia para concluir pela consumação do crime de porte ilegal do artefato, tipificado no art. 14. da Lei n. 10.826/2003, não é necessária nas hipóteses em que sua efetiva utilização pode ser demonstrada por outros meios de prova. (...)”
(STF,
HC
104.347/RS
,
Relator p/ Acórdão Min. Luiz Fux
,
Primeira Turma, julgado em 28/05/2013).

No caso concreto, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram suficientemente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (id. 278795851), boletim de ocorrência (id. 278795852), termos de depoimentos dos agentes policiais e pelas demais provas orais produzidas ao longo do processo.

Em solo policial, o Policial Militar
Fabio Oliveira da Silva
relatou que
“ao se aproximar da saída da cidade, na MT 235, a guarnição do depoente, a qual já estava acompanhada por outra guarnição, emparelhou a viatura com o veículo do suspeito, mas ele, com o vidro da janela aberto, apontou e disparou com uma arma de fogo em direção a viatura policial, momento este em que foi dada ordem de parada para o SD PM Herreiro (motorista) para recuar, visto que o suspeito estava armado”
(
sic,
id. 278795854).

Na mesma esteira, o Policial Militar
Alessandro Herreiro Macedo
confirmou que, durante a perseguição, emparelhou a viatura ao lado do veículo do acusado
Genivaldo
, momento em que este
“apontou e disparou com uma arma de fogo em direção à viatura policial”
, circunstância que o levou a recuar a viatura, por ordem do sargento
Fabio
(
sic,
id. 278795855).

O Policial Militar
Denis Henrique dos Santos Ramos
corroborou a mesma versão, afirmando que o acusado
“apontou e disparou com uma arma de fogo em direção à viatura policial comandada pelo SGT Fábio”
, ocasião em que a viatura recuou (
sic,
id. 278795886).

Em juízo, os policiais
Fabio Oliveira
e
Alessandro Herreiro
descreveram, com firmeza e consistência, que o acusado
Genivaldo Santos
portava uma arma de fogo, bem como que este disparou contra a guarnição policial. Os agentes ainda destacaram que o acusado ignorou os comandos de parada, acelerou o veículo que conduzia e que, ao notar a aproximação da unidade policial, disparou contra a viatura.

Nesse aspecto, convém relembrar a firme orientação jurisprudencial adotada por esta Câmara Criminal, no sentido de que os depoimentos dos policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e coerentes com as demais provas dos autos, possuem plena validade probatória, não havendo razão idônea para desacreditá-los, confira-se:

“(...) A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR) e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o restante das provas, são suficientes para embasar condenação. (...)”
(TJMT, ApCrim 0006958-42.2017.8.11.0028, Relator Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2025).

“(...) Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório, são idôneos para fundamentar a condenação. (...)”
(TJMT, ApCrim 1014412-67.2024.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025).

Apesar de o acusado ter negado em ambas as oportunidades o porte de arma de fogo e o disparo do artefato, sua versão está isolada e manifestamente contrária aos demais elementos de prova não pode prevalecer sobre os depoimentos firmes, coesos e harmônicos dos agentes policiais.

Assim, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida – pois, conforme narrado pelos policiais, foi descartada pelo acusado durante a fuga –, a materialidade e autoria dos delitos estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, que relataram detalhadamente o uso da arma pelo acusado, inclusive o momento em que foi praticado o disparo em direção à viatura policial.

Portanto, comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 14) e disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15), impõe-se a condenação de
Genivaldo Santos
.

2.2. Desobediência

A seguir, o Ministério Público requer a condenação de
Genivaldo Santos
pelo crime de desobediência (CP, art. 330), fundamentado na conduta de não atender às ordens de parada emanadas pelos agentes policiais durante a perseguição.

O pedido merece acolhimento.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático, firmou orientação no sentido de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09/03/2022).

O entendimento firmado reconheceu que, apesar de o acusado possuir o direito constitucional ao silêncio e à não autoincriminação, conferindo-lhe a possibilidade de apresentar versão inverídica sobre os fatos, o exercício dessas garantias não lhe autoriza a adoção de condutas tipificadas penalmente pelo ordenamento jurídico.

No corpo do julgado, o Ministro Relator Antônio Saldanha Palheiro foi primoroso ao dizer:

“(...) É digno de nota que o entendimento segundo o qual o indivíduo, quando no seu exercício de defesa, não teria a obrigação de se submeter à ordem legal oriunda de funcionário público pode acarretar o estímulo à impunidade e dificultar, ou até mesmo impedir, o exercício da atividade policial e, consequentemente, da segurança pública.

Conclui-se, portanto, que a desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos, em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. (...)”
.

Na espécie, os elementos probatórios demonstram que o réu
Genivaldo Santos
, ao se deparar com as viaturas policiais, deliberadamente acelerou o veículo, furou o bloqueio policial estabelecido e empreendeu fuga em alta velocidade, desobedecendo sistematicamente às reiteradas determinações dos agentes de segurança.

Os depoimentos dos policiais militares
Fábio Oliveira da Silva
e
Alessandro Herreiro Macedo
são harmônicos ao relatar que foram realizadas múltiplas tentativas de fazer o acusado parar o veículo, utilizando sinais luminosos e sonoros padronizados, bem como ordens verbais de parada, mas em momento algum, o acusado demonstrou intenção de acatar as determinações policiais.

Ademais, durante a fase policial,
Genivaldo Santos
admitiu que
“no nervosismo, acabou acelerando o veículo, desobedecendo às ordens de parada”
, narrativa que demonstra o elemento subjetivo do tipo penal, caracterizado pelo conhecimento da ordem e pela vontade livre e consciente de descumpri-la (
sic,
id. 278795857).

É relevante mencionar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral quanto à possibilidade de criminalização da conduta daquele que descumpre ordem de parada no contexto de atividade de policiamento ostensivo (Tema 1.242).

Entretanto, não houve determinação de suspensão dos processos em andamento e, enquanto não sobrevém decisão definitiva da Suprema Corte, permanece vigente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não identifica qualquer incompatibilidade entre a criminalização da desobediência à ordem de parada e os princípios constitucionais.

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria do crime de desobediência, impõe-se o acolhimento do pedido ministerial, com a consequente condenação de
Genivaldo Santos
pela prática da conduta prevista no art. 330 do Código Penal.

2.3. Resistência

Da mesma forma, o Ministério Público postula a condenação do acusado pelo crime de resistência (CP, art. 329), sob o argumento de que o acusado, mediante violência, opôs-se à execução de ato legal, resistindo à abordagem policial e à prisão.

O pedido merece acolhimento.

Para que se configure o crime de resistência, o art. 329 do Código Penal exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça e o direcionamento da sua conduta contra funcionário competente no exercício de suas funções ou em razão delas.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“(...) Não se configura o delito se a pessoa ‘ameaça’ o funcionário de representá-lo aos superiores, uma vez que é direito de qualquer um fazê-lo. Por outro lado, é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam dirigidas contra a pessoa do funcionário, e não contra coisas (ex.: se alguém, ao ser preso, chutar a viatura policial, não há crime de resistência. (...)”
(Código Penal Comentado 14ª Edição. Editora Forense, 2014, p. 1.166).

Nesses moldes, para a configuração do crime de resistência, é necessário que o agente empregue violência física ou grave ameaça contra os agentes públicos, com o objetivo específico de impedir ou dificultar a execução de ato legal.

No caso em apreço, as provas dos autos revelam que o acusado se opôs à execução do ato legal mediante violência, ao efetuar disparos de arma fogo contra a guarnição policial.

Conforme já analisado nos tópicos anteriores, os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e detalhados ao narrar que o acusado apontou e disparou uma arma de fogo em direção à viatura policial, caracterizando, assim, a violência exigida pelo tipo penal do art. 329 do Código Penal.

O PM
Fabio

Oliveira
relatou que o acusado
“apontou e disparou com uma arma de fogo em direção a viatura policial”
, narrativa confirmada pelos demais policiais que participaram da ocorrência.

Nesse contexto, a conduta de apontar arma de fogo e efetuar disparos contra agentes policiais, durante abordagem legal, caracteriza a violência necessária para a configuração do crime de resistência.

Ademais, cabe ressaltar que o crime de resistência se consuma com a mera oposição, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal, de modo que é irrelevante o resultado efetivo da conduta.

Em igual sentido:

“(...) A efetiva ofensa à integridade corporal do funcionário executor do ato legal não é elementar do delito de resistência, de modo que o fato de não ter havido o efetivo atropelamento dos agentes policiais não exclui a prática do crime, que se consuma no momento em que o acusado opõe-se a ordem por meio de uma conduta violenta ou ameaçadora. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.731/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022).

Desse modo, comprovadas a materialidade e autoria do crime de resistência (CP, art. 329), mostra-se impositiva a condenação de
Genivaldo Santos
também por esse delito.

3. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

3.1. Tráfico de drogas

A defesa postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que
“a simples condução do veículo com carga ilícita, em si, não autoriza presunção de dolo, especialmente quando ausentes provas robustas de que o agente tinha consciência plena da ilicitude do conteúdo ou da sua destinação comercial”
(
sic,
id. 283464383).

Não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 278795851), boletim de ocorrência (id. 278795852), auto de apreensão (id. 278795861) e pelo laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 129 porções de cocaína, com massa total de 133,315kg (id. 278795880).

Da mesma forma, a autoria está suficientemente demonstrada pela confissão judicial do acusado, que admitiu ter transportado o material entorpecente pela quantia de R$ 30.000,00, além dos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares que participaram da ocorrência.

O elemento subjetivo do tipo também é inequívoco.

Durante o interrogatório judicial,
Genivaldo Santos
confessou que aceitou realizar o transporte em troca de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando estar em dificuldades financeiras e que sua esposa estava grávida. Declarou que viajou até Comodoro a pedido de um indivíduo conhecido apenas como
“Goiano”
, com quem se comunicou exclusivamente por telefone, para buscar um veículo contendo drogas. Afirmou que chegou a hesitar ao retirar o automóvel em um posto de combustível, mas decidiu seguir em frente em razão do compromisso assumido. Disse que sabia estar transportando entorpecentes, embora não conhecesse a quantidade ou o tipo exato da droga.

Diante desse cenário, é inquestionável que
Genivaldo Santos
tinha pleno conhecimento de que transportava substância entorpecente ilícita, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), na modalidade de
“transportar”
e
“trazer consigo”
.

Nesse ponto, convém relembrar que estamos diante de um delito de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas que, praticadas de forma conjunta ou isolada, consumam o delito.

Em igual sentido:

“(...) Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/03/2025).

“(...) O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal). 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.992.544/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/08/2022).

Por fim, a tese de que o acusado desconhecia a quantidade específica da droga, sua destinação final ou os beneficiários do entorpecente constitui aspecto irrelevante para a configuração do delito, sobretudo porque o tipo penal não exige conhecimento detalhado sobre as circunstâncias do material ilícito, bastando a consciência acerca da natureza entorpecente da substância e a vontade de praticar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares inscritos no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Portanto, comprovado que o acusado transportou e teve consigo substância entorpecente, não há razões para afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

4. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

4.1. Requisitos legais

O Ministério Público postula o afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Aduz que
“não é crível que alguém transporte/guarde essa grande quantidade de entorpecente sem estar notoriamente envolvido em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas”
(
sic,
id. 278795927).

O pedido merece acolhimento.

Na espécie, o magistrado singular concedeu a minorante em discussão, invocando a ausência de provas acerca da dedicação ou do envolvimento de
Genivaldo Santos
com o crime organizado, conforme consta:

“(...) Na terceira fase, verifico que o condenado faz jus ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que é primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Impende destacar, que a quantidade de droga apreendida e a condição de ‘mula’, por si só, não é indicativo de que o sentenciado integra organização criminosa, bem como não pode ser utilizada como justificativa para afastar o beneficio do tráfico privilegiado.

Nesse mesmo sentindo é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, consolidou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser sopesadas na fixação da pena-base, mas a sua utilização como justificativa para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado somente pode ocorrer se conjugada com outras circunstâncias do caso concreto que revelem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. (...) (AgRg no HC n. 729.674/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.). (grifei).

De igual forma o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de Repercussão Geral (Tema 712), que ‘As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(
sic,
id. 278795925).

Contudo, em que pese os fundamentos invocados pelo magistrado singular, a reanálise dos autos, associada ao provimento dos pedidos de condenação de
Genivaldo Santos
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14), disparo de arma de fogo Lei n. 10.826/2003, art. 15), desobediência (CP, art. 330) e resistência (CP, art. 329), demonstra que o agente não faz jus ao benefício, porquanto claramente demonstrada sua dedicação a atividades criminosas.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Na espécie, o acusado foi surpreendido transportando 133,31kg de cocaína, distribuídos em diferentes embalagens e com marcas identificadoras (
“RAM”
e
“imagem abelha”
), o que constitui forte indício de habitualidade delitiva e envolvimento com o crime organizado.

Ademais, conforme reconhecido acima, restou comprovado que o acusado, além do crime de tráfico de drogas, praticou simultaneamente os delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo, resistência e desobediência, elementos que evidenciam a multiplicidade de condutas criminosas e, por consequência, a habitualidade delitiva do agente.

Nesse ponto, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação no sentido de que a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido no mesmo contexto do tráfico de drogas constitui elemento suficiente acerca da dedicação do agente à atividade criminosa e permite a negativa da minorante em discussão:

“(...) A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024).

“(...) A apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, consiste em fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.387/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/04/2025).

Acrescente-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, admitiu que receberia a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo transporte da droga, valor expressivo que também corrobora sua participação ativa no transporte de substância ilícita, em especial quando considerado que dificilmente alguém sem experiência ou conexões com o tráfico é contratado para transportar tamanha quantidade de entorpecentes por valor tão elevado.

Outrossim, o
modus operandi
do delito, caracterizado pelo deslocamento do agente de Sinop para Comodoro, assumindo a condução de veículo disponibilizado por terceiro identificado apenas como
“Goiano”
, com o posterior transporte para Campo Novo do Parecis, corrobora a conclusão de que a ação foi organizada, planejada e cumprida sob o comando de grupo criminoso organizado e estruturado.

Nesse panorama, o conjunto probatório dos autos demonstra que o acusado não preenche os requisitos legais para a concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em especial por estar evidenciada sua dedicação a atividades criminosas e haver indícios concretos nos autos de participação em organização criminosa.

Diante disso, afasto a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, devendo ser mantida a pena imposta pelo crime de tráfico de drogas sem a incidência da referida minorante.

Prejudicado, em consequência, o pedido defensivo de revisão da fração redutora do tráfico privilegiado, aplicada pelo juízo singular em 1/6 (um sexto).

5. INDENIZAÇÃO

5.1. Danos morais coletivos

O Ministério Público requer, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O pedido não merece acolhimento.

Embora seja juridicamente possível a fixação de indenização por dano moral nos casos de tráfico de drogas, a determinação do
quantum
indenizatório exige pedido expresso na inicial, indicação do valor almejado e instrução probatória específica, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Assim, não basta a mera prática do crime; é necessário que se comprove que a conduta causou danos extrapatrimoniais que transcendem os efeitos naturais do ilícito penal.

Ademais, nas hipóteses de crimes como o tráfico de drogas, em que o sujeito passivo é indeterminado, a demonstração do dano moral coletivo requer prova concreta de que houve abalo significativo à moralidade pública que justifique a reparação civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar a questão, fixou a compreensão de que é preciso prova concreta da grave ofensa à moralidade pública para a configuração de dano moral coletivo:

“(...) A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, i. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade.. (...)”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.146.421/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/12/2024).

No caso dos autos, embora o Ministério Público tenha formulado a pretensão indenizatória na denúncia, o pedido não foi objeto de instrução específica, de modo que não há provas capazes de demonstrar o alegado abalo à moralidade coletiva, tampouco elementos que permitam mensurar a extensão do suposto dano à sociedade, além de não haver provas do nexo causal entre o ato ilícito e o alegado resultado danoso.

Dessa forma, por mais abjeto que seja o agir daquele que se dedica ao tráfico de drogas ilícitas,

não se pode impor o dever de indenizar, ainda que se invoque o caráter punitivo do dano moral, sem a observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa e na falta de de prova efetiva do prejuízo causado no caso concreto.

Portanto,
mantenho
o indeferimento do pedido de indenização por danos morais coletivos.

6. DOSIMETRIA DA PENA

Diante do provimento do pleito ministerial para condenar
Genivaldo Santos
pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330), bem como para afastar a minorante do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º), passo à dosimetria da pena.

6.1. Porte ilegal de arma de fogo de iuso permitido

O preceito secundário da norma prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

Na primeira fase, verifica-se que o acusado é primário e possui bons antecedentes. A culpabilidade não ultrapassa o normal à espécie e os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o crime de porte ilegal de arma de fogo.

6.2. Disparo de arma de fogo

O preceito secundário da norma prevê pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O acusado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. As consequências e as circunstâncias do delito também não extrapolam o ordinário.

Desse modo, fixo a pena pena-base no mínimo legal, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mais uma vez, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena do crime de disparo de arma de fogo em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

6.3. Desobediência

O preceito secundário da norma prevê pena de detenção, de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses, e multa.

Na primeira fase, embora o acusado seja primário e possua bons antecedentes, as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que a ação envolveu conduta de extrema gravidade, caracterizada pela fuga de bloqueio policial, em alta velocidade em rodovia federal, colocando em risco a segurança de terceiros usuários das vias públicas e dos próprios agentes de segurança.

Assim, considerando a valoração negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 17 (dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), tendo em vista que o acusado admitiu ter ignorado os alertas e ordens de parada dos agentes policiais, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa para o crime de desobediência.

6.4. Resistência

O preceito secundário da norma prevê pena de detenção, de 02 (dois) meses a 02 (dois) anos.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. O acusado é primário e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos são normais à espécie. No entanto, as circunstâncias do crime merecem valoração negativa, uma vez que a resistência se deu mediante uso de arma de fogo contra agentes policiais, revelando extrema gravidade da conduta.

Diante disso, fixo a pena-base do delito em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, preservando-se a pena intermediária em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa para o crime de resistência.

6.5. Tráfico de drogas

Na sentença recorrida, o magistrado singular fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, após depreciar a quantidade e natureza da droga apreendida (133kg de cocaína).

Na segunda fase, o magistrado singular reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), o que reduziu a pena intermediária para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, tendo em vista a inexistência de circunstâncias majorantes e o decote da minorante do tráfico privilegiado neste voto, torna-se definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de drogas.

6.6. Concurso material

Presente o concurso material de crimes, previsto no art. 69 do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e ofendem bens jurídicos distintos, impõe-se a pena total de
09 (nove) anos de reclusão
e
02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, além do pagamento de
541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa
, à razão unitária mínima.

6.7. Regime prisional

A defesa requer a alteração do regime prisional para o semiaberto.

O pleito não merece acolhimento.

Primeiro, porque o magistrado singular fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, considerando a presença de uma circunstância judicial negativa, extraída da quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a existência de circunstância judicial negativa justifica a imposição de regime prisional mais gravoso:

“(...) A existência de circunstância judicial negativa autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 987.401/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2025).

“(...) O regime deve ser o inicial fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Além disso, a quantidade de droga também justifica a fixação do regime mais gravoso (...)”
(STJ, HC n. 461.985/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020).

Segundo, porque o provimento do recurso ministerial alterou substancialmente a situação fático-processual do acusado
Genivaldo Santos
, agora condenado à pena total superior a 08 (oito) anos de reclusão, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Dessa forma, considerando tanto o
quantum
da pena aplicada quanto a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, preserva-se o regime inicial
fechado
fixado pelo magistrado de primeira instância.

6.8. Substituição por restritiva de direitos

A defesa também postula a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O pleito não comporta provimento.

Isso porque o
quantum
de pena aplicado supera o limite máximo de 04 (quatro) anos estabelecido no art. 44, inciso I, do Código Penal para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ademais, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de droga transportada e pela prática concomitante de crimes violentos, indica que a substituição seria insuficiente para a prevenção e repressão do crime, não atendendo aos objetivos da sanção penal.

Importante ressaltar que a substituição por penas restritivas de direitos constitui medida de caráter excepcional, aplicável apenas quando a sanção alternativa se mostrar adequada e suficiente à reprovação e prevenção do crime, o que não se verifica na espécie.

Destarte, inviável o acolhimento do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

7. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar defensiva e, no mérito,
nego provimento
ao recurso da defesa; por outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso ministerial, para condenar
Genivaldo Santos Ferreira
pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/03, art. 14), disparo de arma de fogo (Lei n. 10.826/03, art. 15), resistência (CP, art. 329) e desobediência (CP, art. 330), bem como para afastar a minorante do tráfico privilegiado, o que resulta na pena total e definitiva de
09 (nove) anos de reclusão
e
02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de 541 (quinhentos e quarenta e um) dias-multa, à razão unitária mínima, em parcial consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025